Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO SALDADO. REVISÃO. CTVA - COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO MERCADO. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO INCABÍVEL. EXPRESSA EXCLUSÃO PELO PLANO. A previdência privada complementar é baseada na constituição de reservas e, por isso, deve ser analisada com estrita observância às regras do plano, pois estas são as balizas dos diversos cálculos atuariais que envolvem a atuação do fundo de previdência. Assim, o benefício previdenciário deve observar as regras previstas no regulamento do plano, sob pena de desequilíbrio financeiro. A sentença trabalhista prolatada contra o empregador não alcança o plano de previdência se este não integrou a relação jurídico-processual, de modo que o reconhecimento da natureza remuneratória do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado por aquela Justiça não enseja a revisão do benefício, devendo ser observadas as regras do plano atinentes à composição do salário de participação. Nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.425.326/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Diante da ausência de previsão contratual acerca da inclusão do CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Mercado no salário de participação, não é possível a revisão do benefício saldado para incluir tal verba no valor devido.